Tribunal: TJMT
Processo: 0001288-25.2014.8.11.0029
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001288-25.2014.8.11.0029
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LAURI BIGUELINI - CPF: 332.805.920-20 (AGRAVADO), DEBORA SUZANA RAMOS DE MORAES ARMANDO - CPF: 817.043.641-91 (ADVOGADO), AURENE CAMPOS DE SOUSA - CPF: 719.223.501-68 (ADVOGADO), LENI ELENA CONTE TURRA - CPF: 290.332.330-53 (AGRAVADO), LOURDES DENDENA BATISTA - CPF: 153.828.000-06 (AGRAVADO), LOURDES INES DA SILVA GRESPAN - CPF: 616.959.041-68 (AGRAVADO), LUCIANA ANDREIA CORBARI - CPF: 972.076.161-04 (AGRAVADO), LUCINEIDE CAMPOS DOURADO PEREIRA - CPF: 904.185.491-68 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 652.025.116-04 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (AGRAVANTE), EDSON ROCHA - CPF: 826.680.788-49 (ADVOGADO), ALDO NUSS - CPF: 506.533.779-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER CUSTODIO DA SILVA - CPF: 502.966.041-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE "LIQUIDAÇÃO ZERO" COM BASE EM REAJUSTES POSTERIORES. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Canarana contra decisão monocrática que deu provimento à apelação dos autores
Lauri

Biguelini
e outros, cassando a sentença de liquidação de sentença que havia reconhecido a chamada "liquidação zero" com base em recomposição salarial posterior à conversão da moeda em URV, e determinando o retorno dos autos à origem para retificação do laudo pericial ou designação de novo perito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível, na fase de liquidação de sentença, reconhecer a “liquidação zero” com base na alegada recomposição salarial por reajustes posteriores à conversão da URV; (
ii
) estabelecer se tal reconhecimento viola a coisa julgada formada na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência pacífica da Corte reconhece que a análise sobre eventual absorção das perdas decorrentes da conversão para URV por reajustes posteriores constitui matéria de mérito já decidida na fase de conhecimento, sendo incabível rediscuti-la na liquidação, sob pena de violação à coisa julgada.

O acórdão na fase de conhecimento determinou a apuração de defasagem salarial por arbitramento, sem prever compensações com aumentos supervenientes, sendo inviável reabrir tal discussão.

A compensação entre perdas reconhecidas e reajustes posteriores afronta o entendimento do STF no RE 561.836/RN, segundo o qual não se admite compensação entre valores de natureza jurídica distinta.

O STJ também rejeita a compensação entre defasagem decorrente da conversão da moeda e aumentos posteriores, por tratarem de parcelas juridicamente diversas (REsp 1.101.726/SP).

A contradição entre os dois laudos apresentados pelo mesmo perito compromete a confiabilidade da
perícia e justifica sua retificação ou a nomeação de novo perito.

A alegação genérica de recomposição por leis municipais posteriores é ineficaz sem comprovação específica e documental de que tais normas absorveram as perdas decorrentes da conversão monetária, o que não ocorreu.

A prescrição alegada pelo agravante é incabível, pois, conforme a Súmula 150 do STF, o prazo prescricional da execução de sentença ilíquida tem início apenas após o fim da liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não se admite, em fase de liquidação de sentença, o reconhecimento de “liquidação zero” com base em reajustes posteriores não individualizados, por configurar afronta à coisa julgada.

A compensação entre perdas decorrentes da conversão de URV e reajustes supervenientes viola o entendimento do STF e do STJ sobre a natureza jurídica distinta dessas parcelas.

Laudo pericial contraditório ou genérico impõe sua retificação ou a realização de nova perícia, a fim de garantir a fiel execução do título judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei nº 8.880/94; CPC/2015,
arts
. 509, 926; Súmula 150/STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 561.836/RN, Rel. Min. Marco Aurélio,
Pleno
, j. 27.08.2009; STJ, REsp 1.101.726/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 22.04.2009; TJMT, N.U 1001142-76.2016.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 08.11.2022; TJMT, N.U 1000304-02.2016.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 14.12.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
A
gravo
I
nterno interposto pelo MUNICÍPIO DE CANARANA-MT contra decisão monocrática proferida pela eminente Desembargadora Relatora que deu provimento ao recurso de apelação interposto por LAURI BIGUELINI e outros, cassando a sentença de primeiro grau que havia reconhecido a hipótese de "liquidação zero" e determinando o retorno dos autos à origem para retificação do laudo pericial ou designação de novo perito.

Na origem, cuida-se de liquidação de sentença promovida pelos agravados em face do MUNICÍPIO DE CANARANA, visando apurar eventual defasagem salarial em decorrência da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV, nos termos da Lei nº 8.880/94.

O Juízo de primeiro grau, após a realização de perícia contábil, acolheu a conclusão do expert no sentido de que, embora tenha havido perda de 13,11% na conversão dos salários para URV, teria ocorrido recomposição de 56,38% em abril/1994 e de 12,51% em setembro/1994, representando ganhos reais superiores às perdas. Com base nessa conclusão, julgou extinto o processo, reconhecendo a hipótese de "liquidação zero".

Inconformados, os autores interpuseram recurso de apelação, alegando contradição entre o primeiro e o segundo laudo apresentados pelo mesmo perito, bem como violação à coisa julgada, uma vez que a matéria relativa à recomposição das perdas por leis posteriores já teria sido superada na fase de conhecimento.

A Desembargadora Relatora, em decisão monocrática, deu provimento ao recurso de apelação para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à primeira instância para retificação do laudo pericial ou designação de novo perito, fundamentando que a conclusão do expert no sentido de que reajustes posteriores teriam compensado as perdas decorrentes da conversão da URV contraria o entendimento jurisprudencial consolidado e viola a coisa julgada material.

Em suas razões de agravo interno, o Município de Canarana sustenta, em síntese, que: a) a sentença de primeiro grau atendeu à plena justiça e está alicerçada no entendimento do STF e STJ; b) após regular instrução do cumprimento de sentença, com realização de perícia contábil, o perito concluiu pela inexistência de diferenças em favor dos autores; c) o Município editou diversas leis após 1994 que reestruturaram a carreira dos servidores, inclusive com alteração remuneratória, o que atrairia a prescrição conforme entendimento do STF no RE 561.836/RN.

Em contrarrazões, os agravados pugnam pelo desprovimento do recurso, argumentando que: a) a perícia realizada foi incontroversa, mas com uma única certeza: ocorreu perda superior a 11,98%; b) o perito, em nenhum momento, citou quais leis teriam absorvido as perdas; c) a jurisprudência do Tribunal confirma que somente por meio da perícia contábil é possível apurar a existência de defasagem salarial e se as leis de reestruturação de carreira absorveram a perda remuneratória decorrente da conversão da moeda.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
grégia Câmara:

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à possibilidade de, em fase de liquidação de sentença, reconhecer-se a chamada "liquidação zero" com base na conclusão pericial de que eventuais
perdas decorrentes da conversão da URV teriam sido absorvidas por reajustes posteriores concedidos pelo Município.

Inicialmente, cumpre destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a matéria relativa à recomposição da perda salarial por leis posteriores constitui questão de mérito, já decidida na fase de conhecimento, não podendo ser rediscutida na fase de liquidação sob pena de ofensa à coisa julgada.

Com efeito, o acórdão proferido na fase de conhecimento determinou expressamente a liquidação por arbitramento para apuração de eventual defasagem na remuneração dos servidores, bem como do índice, acaso constatado. Tal determinação transitou em julgado, não sendo possível, nesta fase processual, rediscutir matéria já decidida.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes desta Corte
, citados na decisão recorrida
:

"LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EVENTUAL DIFERENÇA DE URV – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – TESE JÁ AFASTADA NA FASE DE CONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – OFENSA À COISA JULGADA – PRECEDENTES - A tese relativa à absorção das diferenças salariais, em razão de reestruturação financeira da carreira, já foi rejeitada na fase de conhecimento, e constitui matéria protegida pela coisa
julgada. A fase de liquidação destina-se tão somente à apuração do quantum
debeatur
, com a finalidade de integrar a decisão liquidanda, conferindo-lhe eficácia plena."

(N.U 1001142-76.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2022,
Publicado
no DJE 10/11/2022)
.

"APELAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — AÇÃO DE COBRANÇA — CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA JÁ AFASTADA — IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO. EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — NECESSIDADE DE APURAÇÃO. A reestruturação remuneratória da carreira foi expressamente rejeitada no julgamento da apelação, logo está a salvo de rediscussão, qualquer que seja o fundamento invocado, de modo que deve ser ultimada a liquidação de sentença por arbitramento para apuração de existência de defasagem remuneratória decorrente da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV). Recurso provido."

(N.U 1000304-02.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021,
Publicado
no DJE 21/01/2022)

No caso em apreço, verifica-se que o perito judicial, em seu segundo laudo, concluiu que "houve realmente a perda de 13,11% na conversão dos salários, entretanto, houve a recomposição de 56,38% em abril/1994 e de 12,51% em setembro/1994, representando ganhos reais, superiores as perdas". Tal conclusão, contudo, contraria frontalmente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 561.836/RN, no sentido de que é descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração.

Conforme bem pontuado pela eminente Relatora em sua decisão monocrática, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é firme no sentido de não ser possível a compensação entre o pagamento da recomposição decorrente da conversão de URV com posteriores reajustes salariais, por se
tratar
de parcelas de natureza jurídica diversa (Recurso Especial 1.101.726/SP, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura).

Ademais, chama a atenção a contradição entre os dois laudos apresentados pelo mesmo perito. No primeiro, reconheceu-se a existência de perda salarial de 25,63%, enquanto no segundo, utilizando-se dos mesmos
dados, concluiu-se pela "liquidação zero" com base em reajustes posteriores. Tal contradição, por si só, já justificaria a necessidade de retificação do laudo pericial ou designação de novo expert.

Quanto à alegação do agravante de que o Município editou diversas leis após 1994 que reestruturaram a carreira dos servidores, cumpre destacar que, para que superveniente lei de carreira configure fato impeditivo ou extintivo do direito dos autores, seria necessária a comprovação, em concreto, de que determinada lei tenha absorvido expressamente a perda decorrente da conversão da URV, o que não ocorreu no caso em tela.

Com efeito, o próprio perito afirmou em seu primeiro laudo que
"a perícia não encontrou nenhuma legislação que fizesse menção sobre a perda salarial provocada na conversão da URV, portanto, não há como afirmar que, a simples edição de outras Leis posteriores recompuseram as perdas salariais provocadas pela conversão da URV
" (I
d
59510258, página 126).

Ademais, conforme bem pontuado pelos agravados em suas contrarrazões, o perito, em nenhum momento, citou quais leis teriam absorvido as perdas, limitando-se a afirmar genericamente que houve recomposição por meio de reajustes concedidos em abril e setembro de 1994.

Nesse contexto, a decisão monocrática agravada não merece reparo, pois corretamente determinou o retorno dos autos à primeira instância para retificação do laudo pericial ou designação de novo perito, a
fim de que seja apurada a efetiva defasagem salarial decorrente da conversão monetária para URV, desconsiderando-se eventuais reajustes posteriores.

Por fim, cumpre destacar que a alegação do agravante quanto à prescrição não merece acolhimento, uma vez que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para a execução de título judicial ilíquido tem início somente após a conclusão da sua liquidação, conforme a Súmula 150 do STF.

Em face do exposto,
nego provimento
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025